Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-34.2018.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700187-34.2018.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO OLAVO GOMES MAGALHAES AGRAVADO: PATRICIA MARIA BAHIA BHERING PRATES DESPACHO Vista ao autor. Após, certifique-se o trânsito e dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de maio de 2020.